Tribunal: TJBA
Processo: 8023093-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023093-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILUCE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA CRISTINA MOURA FERREIRA

AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mariluce Pereira dos Santos contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Azul Companhia de Seguros Gerais, que indeferiu tutela de urgência pleiteada pela agravante para (i) impedir cobranças remanescentes de prêmio securitário, (ii) obter liberação de indenização securitária e (iii) evitar eventual inscrição em cadastros restritivos de crédito, em razão de negativa de cobertura após alegado sinistro com perda total de veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em favor da agravante, especialmente à luz das alegações de perda total do bem, continuidade de cobrança após o sinistro e negativa de cobertura pela seguradora em razão de condução do veículo por motorista não habilitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica de forma suficiente no presente caso.

A análise dos autos, em cognição sumária, revela que a agravante celebrou contrato de seguro automotivo com a agravada e pleiteia a liberação da indenização securitária em razão de sinistro que teria causado perda total do veículo. Contudo, a documentação apresentada não permite aferir, neste momento processual, as razões da negativa administrativa por parte da seguradora, sobretudo porque a própria autora informa que o condutor do veículo no momento do sinistro não possuía habilitação, o que pode configurar agravamento do risco coberto.

A condução do veículo por pessoa não habilitada pode representar agravamento relevante do risco segurado, hipótese que, nos termos do art. 768 do Código Civil, pode ensejar a perda da garantia, caso se comprove a existência de dolo ou má-fé por parte da segurada. Essa análise, no entanto, exige dilação probatória para aferição do eventual agravamento intencional do risco e da boa-fé contratual, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência neste momento processual.

A concessão da indenização securitária neste estágio processual equivaleria a antecipar o próprio mérito da lide, com risco de irreversibilidade da medida, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

A agravante não apresentou elementos comprobatórios suficientes de continuidade das cobranças indevidas, limitando-se a referência genérica a lançamento em cartão de crédito, sem documentos atualizados que demonstrem risco iminente de dano financeiro ou inscrição indevida.

Diante da ausência de elementos robustos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931, 937, I; CC, arts. 757, 765, 766 e 768.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1340100/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.08.2014, DJe 08.09.2014.
TJ-SC, APL 5001237-08.2021.8.24.0065, Rel. Haidée Denise Grin, j. 05.05.2022.
TJ-SP, AC 1000047-40.2021.8.26.0383, Rel. Mary Grün, j. 22.02.2022.
TJ-MT, Apelação 1011195-29.2018.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8023093-64.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante MARILUCE PEREIRA DOS SANTOS e como agravado AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239